Tribunal: STF
Processo: RE 602553
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
VENCIMENTOS – PODER AQUISITIVO – REPOSIÇÃO – PRECEDENTE. É inconstitucional o artigo 2º e a expressão “retroagindo os efeitos do disposto no artigo 1º, a 1º de fevereiro de 1995”, constante do artigo 7º, ambos da Lei nº 11.722/1995. Precedente: recurso extraordinário nº 255.858, relatado no Pleno pelo ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de setembro de 2004.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.